Tribunal: TJDFT
Processo: 0738376-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kenia de Amorin Madoz e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhera parcialmente a impugnação formulada pelo agravado e homologara os cálculos confeccionados pelo ente público, fixando o valor do crédito executado em R$9.152,87 (nove mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Segundo o decisório guerreado, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha definido o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, a utilização do índice TR, na hipótese, fora determinada pelo título que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível sua substituição pelo IPCA-E e a alteração da metodologia dos cálculos, em observância à coisa julgada. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que, a partir de 30/06/2009, o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, de conformidade com as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, o crédito executado fora atualizado monetariamente pela TR, em observância ao que fora anteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Defenderam que afigura-se equivocado invocar-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, porquanto aludido recurso versara sobre o direito disponível aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Pontuaram que o posicionamento da Corte Suprema fora alterado, restando assentado que os débitos da Fazenda Pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que, ao contrário do que assinalara o provimento guerreado, a questão afeta aos critérios de atualização do crédito executado não encontra-se preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, terá que ajuizar nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial. Acresceram que o Superior Tribunal de Justiça Especial firmara orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei no 11.960/2009 deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. Consignaram que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado com o consequente provimento do agravo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kenia de Amorin Madoz e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhera parcialmente a impugnação formulada pelo agravado e homologara os cálculos confeccionados pelo ente público, fixando o valor do crédito executado em R$9.152,87 (nove mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Segundo o decisório guerreado, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha definido o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, a utilização do índice TR, na hipótese, fora determinada pelo título que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível sua substituição pelo IPCA-E e a alteração da metodologia dos cálculos, em observância à coisa julgada. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que, a partir de 30/06/2009, o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se ressoa viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado fórmula de correção diversa da estabelecida diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte, e se teria a liquidação promovida e corroborada pela decisão observado o nele fixado. Fixado esse parâmetro, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a primeira agravante, representada por seu advogado, o segundo agravante, aviara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “Ante do exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[3] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” O aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[4], e, em seguida, deflagrara a primeira agravante a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$16.047,23 (dezesseis mil, quarenta e sete reais e vinte e três centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. No cálculo do crédito executado, os agravantes computaram juros de mora a partir da citação da seguinte forma: 1% (um por cento) ao mês, no período de 01.09.1997 até 31.07.2001; 0,5% (meio por cento) no período de 01.08.2001 até 28.06.2009; e juros da poupança no período de 29.06.2009 até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença. Como índice de atualização monetária, utilizaram os agravantes o estabelecido pela Justiça Federal para ações condenatórias, no caso o INPC, como retrata a planilha acostada aos autos[5]. Deve ser registrado que o agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença[6] alegando, dentre outras matérias, excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o INPC como índice de atualização monetária e defendera a utilização da TR como indexador monetário. Com efeito, nas contas confeccionadas pelo agravado, para apuração do crédito executado, o IPCA em momento algum fora utilizado, como se infere do resumo colacionado nos autos.[7] Adviera, então, a decisão guerreada[8], fixando que os cálculos do crédito executado devem observar o critério de correção monetária previsto no título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença. O Distrito Federal impugna os honorários advocatícios arbitrados na fase de cumprimento de sentença, sustenta haver excesso de execução, se insurge contra os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Ademais, requer efeito suspensivo da presente impugnação. Breve relatório. Decido. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Do excesso de execução Quanto ao excesso de execução, verifica-se que razão assiste ao Distrito Federal. Isso porque deve-se seguir os termos definidos e transitados em julgado. É o que se observa na decisão proferida no julgamento do REsp 1861550/DF, aos 16/06/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que definiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimentodo comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que deve ser respeitado o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Com efeito, o dispositivo da sentença exequenda dispõe que o índice de correção monetária aplicável ao período compreendido entre 30.6.2009 e 25.3.2015 é a TR e não o IPCA: ‘(...) incide juros de mora de 6% ao ano a partir da citação. A correção monetária deverá incidir a partir de 11/02/2009, data da última atualização na seara administrativa, utilizando-se o INPC até 29/06/2009, TR até 25/03/2015 e IPCA-E nos dias seguintes.’ (...) Nessa toada, acolho parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 9.152,87 (nove mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, devidos na proporção de 50% para cada uma das partes.” Pontuados os atos processuais, sobeja inexorável que o provimento arrostado, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se escorreito, merecendo reparos. Conforme pontuando, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara[9] que as diferenças reconhecidas seriam atualizadas com a utilização de indexadores diversos, estabelecendo que a partir do dia 29 de junho de 2009 deve ser usado o IPCA, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês. Sucede que a fórmula originalmente fixada no grau recursal, tendo o acórdão decidido a questão no formatado anteriormente reproduzido, mas reprise-se[10]: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Note-se, então que, o índice de correção monetária a ser utilizado na apuração do crédito exequendo a partir de 29.06.2009 é o IPCA, nos exatos moldes do que fixado no título executivo. Nesse contexto, as contas elaboradas pelo agravado, a toda evidência, não podem ser homologadas, porquanto não observaram estritamente o fixado pelo título executivo, violando a coisa julgada. Note-se que, o Distrito Federal desconsiderara o cômputo do IPCA após a data de 29.06.2009. Em contrapartida, não sobeja possível se homologar os cálculos confeccionados pelos agravantes, que, outrossim, não observaram os critérios estabelecidos pelo título executivo. É que, frise-se, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; taxa de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09 e atualizado monetariamente pelo IPCA a partir de 29/06/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula. Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado à parte agravante restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada merece reparo, porquanto não observara o disposto no título executivo. Com efeito, operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada não observara o posicionamento do que fora decidido no título exequendo, afere-se que o inconformismo formulado pelos agravantes está revestido de sustentação. Deve ser ressalvado que, tendo o título judicial fixado a fórmula de atualização e incremento do débito exequendo, deve ser fielmente observada, não se abalando essa apreensão sequer pelo advento de decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal tratando da questão de forma diversa. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego, em parte, efeito suspensivo ao agravo apenas para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, não sobejando possível, contudo, a homologação das contas elaboradas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 99926088 - Pág. 8 (fl. 26) – ação principal. [2] - ID Num. 99926088 - Pág. 17 (fl. 35) – ação principal. [3] - ID Num. 99926088 - Pág. 23 (fl. 41) – ação principal. [4] - ID Num. 99926088 - Pág. 66 (fl. 84) – ação principal. [5] - ID Num. 99926085 - Pág. 1 (fl. 13) – ação principal. [6] - ID Num. 95890891 - Pág. 1 (fl. 95) – ação principal. [7] - ID Num. (fl. 106) – ação principal. [8] - ID Num. 107489987 - Pág. 1/2 (fls. 124/125) – ação principal. [9] - ID Num. 99926088 - Pág. 23 (fl. 41) – ação principal. [10] - ID Num. 99926088 - Pág. 23 (fl. 41) – ação principal.